Tribunal: STF
Processo: HC 107212
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA – PRISÃO PREVENTIVA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. Se, estando o habeas voltado ao afastamento de prisão provisória, vem à balha sentença condenatória e, instados os impetrantes, profissionais da advocacia, a manifestarem-se sobre o prejuízo da impetração, permanecem silentes, cumpre declará-lo.